Tribunal: TJDFT
Processo: 0030049-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030049-98.2013.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 68849827), não conheço do recurso (id 63344930). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR